Tribunal: STF
Processo: RE 117056
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A CONFIGURAÇÃO
DO PREQUESTIONAMENTO PRESSUPOE O DEBATE E A DECISÃO PREVIOS  SOBRE O
TEMA JURIGENO VERSADO NO RECURSO. SE A CORTE DE ORIGEM SEQUER CHEGOU
A CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATORIOS EM QUE VEICULADO, IMPOSSIVEL E
TE-LO COMO CONFIGURADO. A RAZÃO DE SER DO INSTITUTO, INERENTE AOS
RECURSOS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA, ESTA NA NECESSIDADE DE, PARA
DIZER-SE DO ENQUADRAMENTO DE UM DOS PERMISSIVOS CONSTITUCIONAIS
(EXTRAORDINÁRIO  "STRICTO SENSU"), PROCEDER-SE A COTEJO. IRRELEVÂNCIA
DO FATO DE O ACÓRDÃO CONTER ALUSAO AO TEMA, LANCADA A TÍTULO DE
SATISFAÇÃO PESSOAL AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ATUAÇÃO NO CASO,
PORQUE A CONSUBSTANCIAR NÃO O ENTENDIMENTO DO COLEGIADO, MAS SIMPLES
OPINIAO DO RELATOR.